Tribunal: TJDFT
Processo: 0741375-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, porquanto tudo indica que esse recurso seja repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0741372-42.2025.8.07.0000, conforme certidão expedida pelo NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS – NUPOR (ID 76670267). Publique-se. Intime-se.